Tribunal: TJSP
Processo: 0001052-02.2007.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Aptidão da inicial – Interesse processual do autor - Contrato bancário – Juros capitalizados - Em atenção ao recente julgado do E. Superior Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS), restou estabelecido que é possível o cômputo de juros capitalizados em contratos bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido, bastando, para tanto, a previsão de taxa

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Aptidão da inicial – Interesse processual do autor - Contrato bancário – Juros capitalizados - Em atenção ao recente julgado do E. Superior Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS), restou estabelecido que é possível o cômputo de juros capitalizados em contratos bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido, bastando, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal - Considerando-se a injustificada renitência da instituição financeira que, apesar de diversas vezes instada, deixou de apresentar cópia do instrumento de contrato firmado entre as partes, não se afigura possível verificar o atendimento ao preceito explicitado, de sorte que, com efeito, descabe a exigência de juros capitalizados - Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001052-02.2007.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado FORTUNATO JOSÉ BAGGIO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001052-02.2007.8.26.0094 - Brodowski - VOTO No 38129 – FERNANDO 2/5
VOTO No: 38129
APEL. No: 0001052-02.2007.8.26.0094
COMARCA: Brodowski
JUIZ 1a INST.: Carolina Nunes Vieira
APTE.: Banco Santander Brasil S/A. (Banco Santander Banespa S/A.)
APDO.: Fortunato José Baggio
Apelação
Ação revisional
Aptidão da inicial

Interesse processual do autor - Contrato bancário Juros
capitalizados - Em atenção ao recente julgado do E.
Superior Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS), restou
estabelecido que é possível o cômputo de juros
capitalizados em contratos bancários nos quais houvesse
previsão expressa nesse sentido, bastando, para tanto, a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal -
Considerando-se a injustificada renitência da instituição
financeira que, apesar de diversas vezes instada, deixou
de apresentar cópia do instrumento de contrato firmado
entre as partes, não se afigura possível verificar o
atendimento ao preceito explicitado, de sorte que, com
efeito, descabe a exigência de juros capitalizados -
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Fortunato José Baggio em face
de Banco Santander S/A., em que restou formulado pedido de revisão do saldo
devedor decorrente de mútuo firmado entre as partes, sob o fundamento de
abusividade dos encargos exigidos.
Deferida parcialmente a tutela de urgência.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação em que alegou a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 622/625 que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para; a) afastar a
exigência dos juros capitalizados; b) condenar a instituição financeira à repetição, na
forma simples, dos valores pagos a maior. Repartidos, entre as partes, os ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001052-02.2007.8.26.0094 - Brodowski - VOTO No 38129 – FERNANDO 3/5
sucumbenciais.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira,
preliminarmente, a inépcia da inicial e a ausência de interesse processual do autor.
No mérito, sustenta a regularidade da exigência de juros capitalizados.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à instituição financeira.
A despeito das razões manifestadas, não vinga a alegação de
inépcia da inicial.
Diversamente do alegado, o pedido formulado na exordial não
se mostra genérico. Da narrativa dos fatos, é possível extrair os fundamentos que
embasaram os pedidos formulados, tendo a parte requerida, inclusive, ofertado
regularmente sua defesa.
Tampouco medra a alegação de ausência de interesse
processual da parte autora.
Com efeito, embora não se discuta a validade do contrato
firmado entre as partes, não pode o manto do “pacta sunt servanda” acobertar a
exigência de encargos abusivos, sendo, portanto, perfeitamente possível o pedido de
revisão da relação contratual para que seja apurado se ocorreram abusos nas
cobranças contabilizadas, ainda que se trate de contrato já quitado.
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
No que tange à capitalização de juros, consoante pacificado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001052-02.2007.8.26.0094 - Brodowski - VOTO No 38129 – FERNANDO 4/5
pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados
por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição
da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, em que pese, em princípio, a relação
jurídica entre as partes tenha se iniciado após a vigência da Medida Provisória
1963-17/2000 (01.01.2002 fl. 04), sujeitando-se daí ao seu regime, não se justifica,
na espécie, sua exigência.
Em atenção ao recente julgado do E. Superior Tribunal de
Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti),
submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil, restou
estabelecido que é possível o cômputo de juros capitalizados em contratos bancários
nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que, para
configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a previsão
de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
Considerando-se a injustificada renitência da instituição
financeira que, apesar de diversas vezes instada, deixou de apresentar cópia do
instrumento de contrato firmado entre as partes, não se afigura possível verificar o
atendimento ao preceito acima explicitado, de sorte que, com efeito, descabe a
exigência de juros capitalizados.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados pra
evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Incabível, na espécie, a incidência do disposto no §11 do artigo 85, do Novo Código
de Processo Civil, em atenção ao Enunciado de no 7, do C. Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001052-02.2007.8.26.0094 - Brodowski - VOTO No 38129 – FERNANDO 5/5
Justiça.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica